Tribunal: CARF
Processo: 16366.720307/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720307/2018-59
ACÓRDÃO
1202-002.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
B2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 30/06/2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Com base no instituto da preclusão consumativa, não se conhece de
recurso voluntário na parte em que se pretende a análise de matéria não
impugnada em primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para complementar o Acórdão 1202-001.271
com o registro do não conhecimento da arguição de denúncia espontânea e reaquisição de
espontaneidade, por preclusão consumativa.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720307/2018-59
2
RELATÓRIO

O despacho de admissibilidade dos embargos de fls. 189-192 resume bem as razões
dos embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em face
do Acórdão no 1202-001.271, de 14 de maio de 2024, por meio do qual a 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa,
que votou por dar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1202-001.270, de 14 de
maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 16366.720305/2018-60,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
A decisão teve a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/06/2016
MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE APRESENTADA CONTRA DECISÃO QUE
NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
A interposição de manifestação de inconformidade contra a decisão que não
homologou compensação não impede o lançamento do crédito tributário
referente à multa prevista no artigo 18, §2o da Lei no 10.833/2003, mas apenas
que a Fazenda Nacional promova a cobrança e a execução judicial do referido
crédito.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 183).
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou embargos de declaração (fls.
186), sob o argumento de que o acórdão teria incorrido em omissão, nos seguintes termos:
Da omissão - Pedido de cancelamento da PER/DCOMP anterior ao despacho
decisório que não homologou a compensação. Afastamento da multa isolada
por DENÚNCIA ESPONTÂNEA ou por REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE (art.
7o, §2o do Decreto no 70.235/72).
A Embargante apresentou em seu recurso argumentação no sentido de que o
pedido de cancelamento da compensação realizado antes do despacho decisório
que não homologou a compensação deve ser interpretado como denúncia
espontânea, com exclusão da responsabilidade, nos termos do art. 138 do CTN.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720307/2018-59
3
Também, neste mesmo tópico, em pedido alternativo, a Embargante alegou que o
decurso do prazo de 60 dias, depois de iniciada a fiscalização, sem o
prosseguimento da ação fiscal, há reaquisição da espontaneidade pela aplicação
do art. 7o, §2o, do Decreto 70.235/72, e que no caso dos autos houve o transcurso
de prazo superior à 90 dias, devendo ser afastada a responsabilidade.
Conforme demonstrou a Embargante, o início da fiscalização se deu em
20.04.2018 (fls. 41/42) e que a decisão de não homologação da compensação foi
proferida apenas em 03.08.2018 (fls. 60/64), quando transcorrido mais de 90 dias
do início da fiscalização, sendo inequívoca a reaquisição da espontaneidade (art.
7o, §2o do Decreto no 70.235/72).
E assim, levando em consideração que o pedido de cancelamento da
compensação foi realizado em 22.05.2018 (fls. 57 e 72 do PAF), mais de 60 dias
antes da decisão de não homologação, inevitável o afastamento da
responsabilidade pela infração.
(...)No entanto, o I. Conselheiro Relator, foi omisso quanto a análise destes
argumentos no seu voto, caracterizando a omissão que deve ser sanada mediante
a apresentação desse recurso
Dessa forma, os embargos de declaração foram admitidos pela Presidência desta
Turma, que reconheceu a omissão do acórdão embargado, que deveria ter se manifestado sobre o
argumento para o afastamento da multa isolada por denúncia espontânea ou por reaquisição da
espontaneidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, a Embargante aponta vício de omissão no acórdão no
1202-001.271. Mais precisamente, a omissão consiste no não enfrentamento dos argumentos
relacionados ao afastamento da multa isolada por DENÚNCIA ESPONTÂNEA ou por REAQUISIÇÃO
DA ESPONTANEIDADE.
Uma vez reconhecido o vício de omissão no acórdão embargado, devem ser
analisados os argumentos expostos em sede de recurso voluntário.
Analisando o recurso de apelação interposto pela ora Embargante, verifica-se que a
Recorrente defende que deve ser aplicado ao caso o art. 138 do CTN, diante do pedido de
cancelamento da PER/DCOMP anterior ao despacho decisório.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720307/2018-59
4
Subsidiariamente, Requer a Embargante que seja reconhecida a reaquisição da
espontaneidade, nos termos do art. 7o, § 2o do Decreto no 70.235/1972.
Entendo que os institutos invocados pela embargante em seu recurso voluntário
não devem ser aplicados ao caso em tela. Isso porque a ora Embargante não requereu em sua
impugnação a aplicação das normas do art. 138 do CTN e art. 7o, § 2o do Decreto no 70.235/1972.
Aplica-se ao caso em questão o art. 17 do Decreto no 70.235/1972, que assim
dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa forma, por se tratar de matéria não impugnada e alcançada pela preclusão
consumativa, este Conselho não poderia apreciar as razões tidas por omitidas ao julgar o recurso
voluntário.
Sendo assim, os embargos devem ser acolhidos para que o não conhecimento das
matérias tidas por omitidas passe a integrar a decisão embargada.
CONCLUSÃO
Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, para que
o não conhecimento das alegações relacionadas à denúncia espontânea e reaquisição de
espontaneidade passe a integrar o acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 199
DF CARF MF
Original